Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-62.2022.8.11.0093
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000083-62.2022.8.11.0093
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BRUNO BERNARDO DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2025
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de vigia no lixão da cidade de Feliz Natal, na qual pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, incluindo retroativos de cinco anos anteriores à propositura da demanda.
2. O recorrente sustenta que o local de trabalho apresenta condições insalubres e requer a reforma da sentença para concessão do adicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a atividade exercida pelo recorrente se caracteriza como insalubre e se há elementos suficientes para o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O adicional de insalubridade somente pode ser concedido mediante comprovação técnica da exposição habitual e permanente do servidor a agentes nocivos, conforme previsto na legislação municipal e regulamentações aplicáveis.
5. O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) é o documento adequado para comprovar a insalubridade do ambiente de trabalho e a eventual exposição do servidor a agentes nocivos.
6. O recorrente não juntou aos autos laudo pericial elaborado por profissional habilitado, sendo inviável a concessão do adicional sem prova técnica que comprove as condições insalubres.
7. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/1988), não sendo possível ao Poder Judiciário criar ou estender vantagens sem previsão legal específica.
8. A Súmula Vinculante 37 do STF veda a concessão de aumentos remuneratórios pelo Poder Judiciário sob fundamento de isonomia ou analogia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. O adicional de insalubridade somente pode ser concedido mediante comprovação técnica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, por meio de laudo pericial elaborado por profissional habilitado. 2. A ausência de laudo técnico inviabiliza a concessão do adicional de insalubridade, pois a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não cabendo ao Poder Judiciário criar ou estender vantagens sem previsão legal específica."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC no 3/2007 (Estatuto dos Servidores de Feliz Natal); Súmula Vinculante 37 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000083-62.2022.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Auxílio-transporte]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO BERNARDO DE ALMEIDA - CPF: 055.072.101-01 (RECORRENTE), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025